Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
3. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou menos de 12 meses, e a ausência de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.
4. Recurso conhecido e não provido.